Tribunal: TJSP
Processo: 2095037-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Redução de jornada de trabalho – Servidora pública municipal – Filho portador do espectro autista – Criança apresenta comprometimento na linguagem expressiva e receptiva, alterações do processamento sensorial, comportamento restrito e/ou repetitivo - Relatório médico atestando necessidade de acompanhamento nas atividades multidisciplinares – Probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Redução de jornada de trabalho – Servidora pública municipal – Filho portador do espectro autista – Criança apresenta comprometimento na linguagem expressiva e receptiva, alterações do processamento sensorial, comportamento restrito e/ou repetitivo - Relatório médico atestando necessidade de acompanhamento nas atividades multidisciplinares – Probabilidade do direito demonstrada - Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos – AGRAVO PROVIDO